Tribunal: TJES
Processo: 5002532-62.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002532-62.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR VELLO PUPPIN FILHO e outros (2)
RECORRIDO: ANA CAROLINA BOECHAT e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002532-62.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DOUBLE BEACH

RECORRIDOS: ANA CAROLINA BOECHAT, MARCOS ANTONIO MONTANHA ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI
– COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo CONDOMÍNIO DOUBLE BEACH, em face de sentença (id 7176930), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. Liminarmente em sede de Sentença DETERMINO aos réus CEZAR VELLO PUPPIN FILHO e DEONILIA DONDONI que se abstenham de causar barulhos excessivos, principalmente no período noturno, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada evento causado; com teto de cumulação de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONDENO os réus - 1º e 2º requeridos

a pagarem aos autores

a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) a título de danos morais, e o 3º requerido - condomínio, ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, também a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que não seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais; b) subsidiariamente, que seja reduzido o valor de tal condenação.

Os recorridos, por sua vez, postularam pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão a parte recorrente. Explico.

Alega o recorrente, em síntese, que o condomínio não pode ser responsabilizado pela conduta de outros condôminos, bem como sustenta que a desavença entre vizinhos não é capaz de gerar reparação a título de dano moral.

Verifico que a perturbação ao sossego dos recorridos, provocada por outros moradores do condomínio recorrente, bem como a inércia deste último na solução de tal problemática, restaram completamente comprovadas nos autos. Colhe-se da fundamentação da sentença:

[...]
o conjunto probatório corrobora com a assertiva de que o primeiro e segundo requeridos produzem, costumeiramente, ruído excessivo
, conforme pode-se depreender das declarações prestadas por pessoa que figurou como inquilina da parte autora por determinado período (ID 8107769) e por pessoa que laborou como colaboradora doméstica no imóvel dos autores (ID. 8107770), além das declarações dos porteiros do condomínio requerido (ID. 8107771) e, por fim, de alguns recortes do livro condominial (ID. 8107782), alegações que foram confirmadas através do depoimento da testemunha Jéssica, colhido em sede de audiência de instrução e julgamento (ID. 14996922), no sentido da
existência de intensa e frequente perturbação causada pelo apartamento do primeiro e segundo requeridos, bem como sobre a ciência inequívoca do condomínio requerido acerca da situação
.

Frisa-se que, portanto,
a parte autora logrou êxito em trazer aos autos documentos que testificam suas alegações à medida que, não só sofrera prejuízos na ordem material
, tendo em vista contrato de locação rescindido antes do prazo em razão das importunações sofridas por seu inquilino e causadas pelo primeiro e segundo requeridos, como há também indícios veementes que as perturbações incluíam palavras de baixo calão diretamente relacionadas aos autores,
o que têm o condão de os expor perante aos demais condôminos de forma vexatória
.

De igual maneira,
não merece guarida o argumento do condomínio

requerido
que
busca se escusar de sua responsabilidade
sob o
fundamento de que apenas seria responsável por administrar o condomínio e não gerir a conduta dos seus condôminos
, uma vez que,
em que pese diversas vezes cientificado acerca da situação, permaneceu omisso
.

Dessa forma, entendo reunidos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva previstos nos artigos 186 e 927 do CC, quais sejam, a conduta - omissiva ou comissiva -, seja na perturbação desproporcional cometida pelo primeiro e segundo requeridos, seja pela
omissão do condomínio em fornecer alternativas para mitigar as perturbações ocasionadas por eles;
a culpa do agente, uma vez que comprovado, tanto através das provas documentais, como do depoimento testemunhal, a situação de barulho alto, xingamentos e, ainda,
a ciência inequívoca e a inércia do condomínio sobre tal situação;
o dano, à medida que a parte autora perdeu inquilino em razão da situação vivenciada, além de se sentir em posição vexatória em relação aos demais condôminos; e, por fim, o nexo causal entre a conduta e o dano, que culminou na presente ação judicial.”

O condomínio recorrente não apresentou qualquer prova que demonstrasse que agiu adequadamente para a solução do conflito de vizinhança objeto da presente demanda; como, por exemplo, advertências escritas e, até mesmo, a aplicação das penalidades previstas na convenção condominial (id 7176817) e no CCB/2022.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelos recorridos, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Concluo, portanto, que não existem motivos para a reforma da sentença
,
razão pela qual entendo que a mesma
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)